Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728851-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORNALDO FERNANDES LIMA, AINOA BRITO CARNEIRO FERNANDES AGRAVADO: DANIEL SARAIVA VICENTE, BENJAMIM BARROS DESPACHO Como questão prévia, o agravante requer a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos para arcar com os custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência econômica não é absoluta, mas juris tantum. Na hipótese, o agravante não apresentou qualquer documento comprobatório de seus rendimentos, resumindo-se a afirmar a sua hipossuficiência econômica. Dessa forma, promova o agravante a juntada de extratos bancários dos últimos três meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, e/ou outros documentos que atestem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias . Intime-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora